Tribunal: TJPA
Processo: 0812761-97.2022.8.14.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10645 - Controle de Constitucionalidade
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0812761-97.2022.8.14.0000

AUTOR: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO PARÁ

AUTORIDADE: PRESIDENTE DA ALEPA

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: direito constitucional e tributário. Embargos de declaração na ação direta de inconstitucionalidade. Taxa sobre impugnação em processo administrativo-tributário. Alegação de omissão. Inexistência. Embargos rejeitados.

I.

Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará e pela Assembleia Legislativa do Estado do Pará (ALEPA) contra acórdão do Tribunal Pleno, que declarou a inconstitucionalidade do §2º do art. 26 da Lei nº 6.182/1998, acrescido pela Lei nº 8.869/2019,
que prevê como hipótese de desistência da impugnação administrativa tributária, a ausência de pagamento da taxa devida ou sua não comprovação.

II.

Questão em discussão

2.

A questão consiste em verificar se há omissão na decisão em relação à tese de distinção entre o caso e as decisões mencionadas pela ALEPA, bem como, se houve omissão quanto à natureza da taxa e sua compatibilidade com o art. 145, II, da CF/88.

III.
Razões de decidir

3.

De acordo com a jurisprudência consolidada do STJ, o magistrado não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a decisão.

4.

A decisão está amparada na doutrina e na decisão proferida pelo STF,
na ADI 6145, que declarou inconstitucional taxa semelhante, instituída pelo Estado do Ceará, tornando desnecessária a análise detalhada de decisões não vinculantes e menos atualizadas, proferidas por outros tribunais estaduais, citadas pela ALEPA.

5.

O acórdão embargado analisou expressamente a natureza jurídica da impugnação administrativa, enquanto desdobramento do direito de petição, concluindo pela inconstitucionalidade da cobrança, frente à imunidade ao direito de petição, consagrada no art. 5º, XXXIV, alínea "a", da CF/88 e art.5º da Constituição do Estado, afastando a aplicação do art. 145, II, da CF/88, que autoriza a instituição de taxas apenas quando não houver vedação constitucional.

6.

A exigência da taxa como condição para o conhecimento da impugnação em processos administrativos-tributários foi considerada inconstitucional, pois afronta a norma fundamental que confere limitação ao poder de Tributar do Estado.

7.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida, sendo inadequados para fins de rediscussão do mérito da ação.

IV.

Dispositivo

8.

Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXIV, "a"; art.145, II. Constituição do Estado do Pará, art.5º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 6145, j. 14/09/2022; STJ, REsp 2094124/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 19/09/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

5ª Sessão Ordinária – Pleno, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 05 de fevereiro de 2025. Julgamento presidido pelo
Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (processo nº
0812761-97.2022.8.14.0000
) opostos pela ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ e pelo ESTADO DO PARÁ, para sanar alegada omissão no Acórdão proferido pelo Tribunal Pleno, sob a minha relatoria, que julgou procedente a Ação Declaratória de Inconstitucionalidade proposta pela ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL-SEÇÃO PARÁ, com a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, com base na consolidada jurisprudência do STF,
JULGO PROCEDENTE
a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, para declarar inconstitucional o §2º do art.26 da Lei nº 6.182/1998, por violação direta ao art.5º da Constituição deste Estado e alínea “a” do inciso XXXVI do art.5º da CF,
com efeitos ex nunc a partir da data do julgamento, ressalvadas as ações judiciais ajuizadas até esta data
.

Em razões recursais, a Assembleia Legislativa afirma que o acórdão padece de omissão, pois deixou de demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento, com a jurisprudência apresentada pelo Poder Legislativo em sua petição.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas e modificar a decisão recorrida, no sentido de julgar improcedente a presente ação direta, ante à inexistência de qualquer vício de inconstitucionalidade formal ou material na norma impugnada.

O Estado do Pará, do mesmo modo, opôs embargos de declaração, alegando que o acórdão não explicou o motivo de a cobrança da taxa questionada não se enquadrar na previsão constitucional do art. 145, II, da CF/88, argumentando que não foi levada em consideração a natureza da referida taxa e do próprio serviço público específico e divisível de jurisdição administrativa prestado pela SEFA.

Aduz, que Acórdão incorre em omissão ao deixar de considerar que a taxa em questão é cobrada apenas nos processos administrativos com créditos tributários iguais ou acima de 5.600 UPFs e não incide sobre a totalidade dos processos administrativos-tributários instaurados perante à SEFA.

Reitera a tese de que a taxa questionada segue lógica idêntica a da taxa judiciária, alegando que se destina a cobrir os custos da instauração e desenvolvimento do processo administrativo.

Ao final, requer o acolhimento dos Embargos de Declaração com efeitos modificativos para julgar improcedente a ação.

Em contrarrazões, a OAB defende que os Embargos de Declaração opostos pela Assembleia Legislativa pretendem rediscutir o mérito da questão por via inadequada, apontando que o acórdão embargado se pautou no recente julgamento proferido pelo STF, Corte Máxima nas análises de matérias constitucionais, concluindo que não há motivos para enfrentar qualquer julgamento de órgão de jurisdição inferior, como a exemplo da Corte Mineira.

Quanto aos Embargos do Estado, da mesma forma, afirma que pretendem rediscutir matéria já decidida, ressaltando que se há imunidade tributária que veda o exercício da competência tributária, não há o que se falar em constitucionalidade da taxa e, na mesma medida, impossível afirmar a sua legalidade.

Ressalta que a tese suscitada pelo Ente Público não é capaz de alterar o julgado, já que o fato de incidir em um ou dois processos não retira a natureza inconstitucional da taxa, tampouco mitiga a frontal violação à Constituição Estadual e Federal.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios para insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Na demanda, conforme relatado, a Assembleia Legislativa alega que o acórdão é omisso, por não ter feito a distinção entre o presente caso e os julgados por ela citados em sua manifestação.

A respeito da insurgência, cumpre ressaltar que, segundo a jurisprudência do STJ, o magistrado não é obrigado a rebater um a um dos argumentos suscitados pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ARTIGO 1.022, INCISO II, DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PIS E COFINS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. BASE DE CÁLCULO. TAXA SELIC. INCLUSÃO. 1. Com efeito, a preliminar referente a ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC/2015 não merece guarida. Consoante entendimento do STJ,
o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater um a um todos seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorre na espécie
. Dessarte, o inconformismo relativo às supostas omissões demonstra mera pretensão de rejulgamento da causa, tão somente porque a solução jurídica adotada na origem foi contrária ao interesse da parte insurgente. Não se pode confundir julgamento desfavorável com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. (...)

(STJ - REsp: 2094124 SC 2023/0309349-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 19/09/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2023).

O acórdão embargado reconheceu a inconstitucionalidade do §2º do art.26 da Lei nº 6.182/1998, acrescido pela Lei nº 8.869/19, que prevê como hipótese de desistência da impugnação administrativa tributária, a ausência de pagamento da taxa devida ou sua não comprovação.

Na decisão, ficou assentado que a exigência do pagamento da taxa, como condição para o conhecimento da impugnação, viola a imunidade conferida ao direito de petição, assegurada pela alínea “a” do inciso XXXIV do art.5º da Constituição Federal.

A conclusão adotada pela Corte está amparada em fundamentos de ordem doutrinária e jurisprudencial, ADI 6145 julgada pelo STF, no dia 14/09/2022, em que a Suprema Corte declarou inconstitucional a norma do Estado do Ceará que instituiu cobrança de taxa para impugnação e recurso no âmbito administrativo fiscal, ou seja, caso similar ao tratado neste processo.

Por outro lado, as decisões citadas pela ALEPA, oriundas do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, com data de julgamento que remontam aos anos de 2006, 2012, 2019 e 2021 não são vinculativas e não impõem qualquer obrigatoriedade para que esta Corte refute um a um desses julgados, possuindo este Egrégio Tribunal liberdade para a formação de sua convicção.

Assim, tendo a decisão apresentado raciocínio linear e fundamentação suficiente para justificar a conclusão adotada, não devem ser acolhidos os embargos da ALEPA.

No que se refere aos Embargos do Estado do Pará, do mesmo modo, possuem claro propósito de rediscutir matéria já enfrentada pelos julgadores.

A temática relativa à incidência do art.145, inciso II, da CF foi devidamente abordada na decisão, quando consignou que, embora haja a previsão constitucional para instituição de taxas em razão do exercício efetivo ou potencial, de serviço públicos específicos e divisíveis, tal previsão não incide na espécie, tendo em vista que esbarra na norma que confere imunidade ao direito de petição, impondo limitação ao direito de tributar do Estado.

Do mesmo modo, não houve qualquer omissão quanto à natureza jurídica da impugnação administrativa, pois ficou expressamente delineado no acórdão que o instituto, enquanto desdobramento do direito de petição detém imunidade nos termos da alínea “a” do inciso XXXIV, do art.5º da CF e art.5º da Constituição do Estado.

Assim, definiu-se que a instituição da taxa como pressuposto de conhecimento do recurso, redunda em violação ao próprio direito fundamental consagrado no mencionado dispositivo constitucional.

Portanto, sendo indevida a cobrança, irrelevante a tese de que a taxa é cobrada apenas nos processos administrativos com créditos tributários iguais ou acima de 5.600 UPFs.

No que se refere à alegação de que a taxa questionada segue lógica idêntica à da taxa judiciária, tal argumentação já foi enfrentada na decisão. Para ratificar colaciono o trecho da decisão que aborda a insurgência:

“Sem qualquer razoabilidade a tese suscitada pelo Estado do Pará, no sentido de justificar a legalidade da taxa para impugnação administrativa com a taxa judicial, cobrada em razão da prestação dos serviços judiciários, uma vez que a própria Constituição confere imunidade ao direito de petição. Neste sentido, manifestou-se a Procuradoria de Justiça do Estado do Pará:

O que ocorre quando o contribuinte pretende enfrentar a validade do crédito tributário via processo administrativo fiscal é o controle do ato administrativo praticado por uma autoridade fazendária, cujo ato de revisar os próprios atos não pode ser condicionado ao pagamento de taxa por parte do contribuinte em manifesta violação ao direito de petição assegurado aos cidadãos.”

Logo, tendo a decisão recorrida analisado as questões relevantes para a formação do convencimento do Juízo, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art.1.025 do CPC/2015).

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/02/2025